Tribunal: TJDFT
Processo: 0741186-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0741186-87.2023.8.07.0000 Impetrante : WANDERSON MORAIS DANTAS Paciente : CARLOS ALBERTO COSTA NETO Relator Des. : JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Wanderson Morais Dantas, OAB-DF 65.284, em favor de CARLOS ALBERTO COSTA NETO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções penais do Distrito Federal, em razão da demora na apuração de falta disciplinar praticada, em tese, pelo paciente o que teria determinado à suspensão dos seus benefícios externos (ID 51776601). Alega o impetrante, em síntese, que foi ultrapassado indevidamente o prazo razoável para apuração da suposta falta grave e que o paciente preenche os requisitos para a concessão do benefício do trabalho externo. Requer, então, a concessão liminar da ordem para que sejam reestabelecidos os benefícios do sentenciado. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a impetração. A concessão de liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial derivado do poder geral de cautela do magistrado, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, o impetrante questiona a duração do procedimento para apuração da falta disciplinar, bem como o próprio mérito da decisão judicial que não restituiu os benefícios do trabalho externo (ID 51776606). A concessão do benefício do trabalho externo no curso da execução da pena compete ao Juízo das Execuções Penais, ficando a decisão, decerto, sujeita ao recurso próprio de agravo em execução penal, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais. Desse modo, na linha do posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, a justificar a concessão de ofício da ordem, como mecanismo excepcional de salvaguarda do direito fundamental de locomoção, o que não ocorre, na espécie. Por oportuno, confira-se o seguinte precedente deste TJDFT: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como meio substitutivo de recurso próprio e cabível, especialmente em se tratando de matérias atinentes ao Juízo da Vara de Execuções Penais, pois não é instrumento adequado para a análise de direitos de sentenciados que cumprem penas. 2. Atendidas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62, no sentido de que Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus - COVID-19, no âmbito dos sistemas da justiça penal; e diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional de liberação da sentenciada, o pedido de concessão de prisão domiciliar somente teria cabimento no rito regular, com o conhecimento mais abrangente dos aspectos dos direitos alegados, inclusive com o pronunciamento do Ministério Público e dos órgãos da execução penal. 3. Ordem não conhecida. (Acórdão 1246076, 07081592120208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA,2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Em todo caso, a questão será melhor analisada por ocasião do julgamento colegiado, designado para o dia 26/10/2023. Desse modo, indefiro o pedido liminar. Aguarde-se a Sessão de julgamento. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR